Tribunal: STJ
Processo: 2287320-70.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179582 - SP (2024/0405229-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIO CARDOSO IGNACIO
ADVOGADA
: LILIANE DA SILVA TAVARES - SP300402
AGRAVADO
: ICOMON TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE
C
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
RECEBEU
A
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que
não conheceu do recurso especial.
2. O agravante alega que não há deficiência de fundamentação e que a controvérsia
apresenta apenas dissídio jurisprudencial, sem lei federal específica aplicável.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
agravo pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de indicação precisa do dispositivo legal supostamente
ofendido quando fundado na divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de recurso especial exige a comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
não foi atendido no caso.
6. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão
recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50122758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 52c91279-1f04-4ceb-ac73-c93fdc4b2b16

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa do dispositivo legal que
recebeu a interpretação divergente impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela alínea . 2. A comprovação do dissídio jurisprudencial é requisito
c
essencial para a interposição de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 52c91279-1f04-4ceb-ac73-c93fdc4b2b16

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179582 - SP (2024/0405229-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIO CARDOSO IGNACIO
ADVOGADA
: LILIANE DA SILVA TAVARES - SP300402
AGRAVADO
: ICOMON TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE
C
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
RECEBEU
A
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que
não conheceu do recurso especial.
2. O agravante alega que não há deficiência de fundamentação e que a controvérsia
apresenta apenas dissídio jurisprudencial, sem lei federal específica aplicável.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
agravo pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de indicação precisa do dispositivo legal supostamente
ofendido quando fundado na divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48815444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:44
Código de Controle do Documento: 8ca8e160-7c19-4cd7-ac8e-9ae5f95875f9

5. A interposição de recurso especial exige a comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
não foi atendido no caso.
6. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão
recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa do dispositivo legal que
recebeu a interpretação divergente impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela alínea . 2. A comprovação do dissídio jurisprudencial é requisito
c
essencial para a interposição de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CAIO CARDOSO IGNACIO interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 491-492, da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que "não se trata da
hipótese de aplicação dos termos da Súmula 284 do STF, não estamos diante de
deficiência de fundamentação, pelo contrário, a suficiência da fundamentação e a
exata compreensão da controvérsia podem ser facilmente constatada através das
razões recursais, bem como pela r. decisão que admitiu o recurso Especial[...]" (fl.
505).
Documento eletrônico VDA48815444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:44
Código de Controle do Documento: 8ca8e160-7c19-4cd7-ac8e-9ae5f95875f9

Alega que "a controvérsia apresenta apenas dissídio jurisprudencial, não
há lei federal específica aplicável à espécie, motivo pelo qual postulou o
Recorrente em suas razões recursais, subsidiariamente, por se tratar de
incompetência absoluta a sua declaração de ofício por essa C. Superior Corte, nos
termos do artigo 64, parágrafo 1o., do Código de Processo Civil" (fl. 505).
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 523.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
Acrescente-se que a alegação de ofensa a normas legais ou de ocorrência
de
sem a individualização precisa e compreensível do
dissídio jurisprudencial
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
, e a citação de
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas
passagem de artigos sem a efetiva demonstração da divergência ou contrariedade
de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação.
No recurso especial, observa-se que a parte ora agravante não indicou o
que teria sofrido interpretação
dispositivo legal objeto do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA48815444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:44
Código de Controle do Documento: 8ca8e160-7c19-4cd7-ac8e-9ae5f95875f9

divergente, o que impossibilita a compreensão da questão infraconstitucional
arguida e atrai o óbice, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
A propósito: AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; e
11/3/2024
14/3/2024
AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48815444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:44
Código de Controle do Documento: 8ca8e160-7c19-4cd7-ac8e-9ae5f95875f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.179.582 / SP
Número Registro: 2024/0405229-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10360830520238260224 22873207020238260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO CARDOSO IGNACIO
ADVOGADA
: LILIANE DA SILVA TAVARES - SP300402
RECORRIDO
: ICOMON TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIO CARDOSO IGNACIO
ADVOGADA
: LILIANE DA SILVA TAVARES - SP300402
AGRAVADO
: ICOMON TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50098753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 39867a7d-9513-43da-8005-95f5f97633be

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 39867a7d-9513-43da-8005-95f5f97633be